Tribunal: TJDFT
Processo: 0753926-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0753926-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCINEI DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao MPDFT com atuação perante esta Turma Recursal, a fim de que seja prestado o devido parecer no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal